Tribunal: TJSP
Processo: 1139221-06.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de nulidade do acórdão proferido nos embargos anteriormente ofertados, porque os honorários advocatícios foram majorados sem intimação do embargante. Inocorrência. Majoração de honorários advocatícios recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, dispensa intimação da parte contrária, por se tratar de norma de ordem pública e cogente.
EMBARGOS REJEITADOS.